Tribunal: TJMT
Processo: 1020379-93.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020379-93.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), RAFAEL GIOVELLI - CPF: 893.372.041-34 (EMBARGANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), RDL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 12.986.517/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - CPF: 183.338.838-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO INVOCADO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – MERO INCONFORMISMO COM O DESFECHO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por RAFAEL GIOVELLI contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, nos autos Recurso de Agravo de Instrumento nº 1020379-93.2022.8.11.0000, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, a fim de confirmar o acerto da decisão que deferiu parcialmente o pedido de AJG formulado pelo autor/embargante, para tão somente autorizar o parcelamento das custas iniciais, e recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, diante do não preenchimento dos requisitos legais autorizadores da medida
(cf. Id. nº 174388175).

O embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso em relação à tese recursal de “
riscos de prosseguimento da ação executiva de origem
” e “
da novação do crédito acossado
”, afirmando que “
a continuidade da ação executiva constituir-se-á em verdadeiro bis in idem, vez que o embargado estará cobrando por uma dívida que tem previsão de pagamento estipulada no plano de recuperação (ID. 146403690) apresentado pela principal devedora do título extrajudicial. Ademais, consoante se depreende de uma simples análise do contrato colacionado aos autos, na remota hipótese de que o valor cobrado seja devido em sua integralidade, o mesmo está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da principal devedora do título extrajudicial - RDL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - em recuperação judicial -, nos exatos termos do artigo 49, da Lei nº 11.101/05, devendo ser lá cobrado e recebido, sob pena de violação ao princípio do par conditio creditorium
”.

Diz que “
o Plano de Recuperação Judicial apresentado pela principal devedora do título exequendo foi aprovado em conclave assemblear, contando, inclusive, com voto favorável do próprio embargado, logo, as dívidas anteriores ao pedido de Recuperação Judicial deixam de ser exigíveis, de sorte que não poderão mais ser objeto de cobrança judicial ou extrajudicial, nem de qualquer outra medida que vise exigir o seu pagamento, já que o efeito jurídico do plano aprovado é criar novo título cuja quitação deverá ocorrer nos seus exatos termos
”, por essa razão, pede
o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada e, assim, seja dado provimento ao seu agravo de instrumento (cf. Id. nº 175639674).

O embargado não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 177653652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, rápida leitura das razões dos embargos revela o caráter procrastinatório da interposição, que, a pretexto de buscar suprir suposta omissão do julgado, objetiva exclusivamente externalizar o descontentamento e discordância da parte com o desfecho decisório, e isso, na vã tentativa de reabrir a discussão envolvendo o mérito recursal,
ou seja, forçar esta eg. Câmara Julgadora a proceder novo julgamento da questão, e não propriamente sanar omissão em relação a ponto realmente pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Não há omissão a ser suprida, nem mesmo a necessidade de considerações adicionais ou, então, qualquer outra forma de completo das razões decisórias, eis que o v. acordão embargado enfrentou e se manifestou de forma clara e compreensível sobre as questões que lhe competia, abrangendo todos os pontos necessários à resolução da controvérsia recursal, isto é, todos aqueles que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho decisório, incluindo, por óbvio, porquanto concernente a nada mais, nada menos que o cerne da queixa recursal, expressa manifestação, inclusive com destaque e apoio em orientação já sumulada pelo STJ, a respeito do entendimento de que a inclusão do crédito na RJ do devedor principal não afasta a responsabilidade do avalista e coobrigado, não se estendo a estes, de forma automática, os efeitos decorrentes da admissão e/ou concessão da RJ àquele, conforme pode ser visto do trecho a seguir destacado:

“Em cognição sumária, os fundamentos autorais não convencem quanto à probabilidade do direito afirmado na petição inicial, eis que o eg. STJ já decidiu a “recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, §1º, todos da Lei 11.101/2005” (STJ - Segunda Seção - REsp 1333349/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 26/11/2014), sendo que, a bem da verdade, a tese autoral vai de encontro ao entendimento sumulado do STJ de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória” (Súmula nº 581), lembrando, ainda, que, em última instância, “a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição” (STJ - Segunda Seção - REsp 1794209/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021).

Enfim, o simples fato de o crédito exequendo estar inserido na RJ da devedora principal não afasta a responsabilidade do sócio avalista, de modo que não configurada a probabilidade do direito indispensável ao recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo (CPC, art. 919, §1º, c/c art. 300). Fosse pouco, o agravante basicamente confessa a ausência de garantia do Juízo, o que, por si só, bastaria à rejeição da pretensão recursal nesse ponto, já que o seu patrimônio pessoal não se confunde (ou, ao menos, não deveria) com o da sociedade empresária limitada RDL Logística e Transporte Ltda.”

Com efeito, a mera
discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracteriza omissão, contradição, obscuridade, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para tentar justificar a reforma do quadro decisório, sendo que argumentos como os transcritos acima, nada mais são do que
fraco
pretexto à interposição recursal, no afã de buscar a reavaliação da matéria e forçar esta eg. Câmara a proceder novo julgamento da questão.

S
e o embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração, ante a falta de qualquer hipótese legal de cabimento, e, dado ao manifesto caráter protelatório da interposição, condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023